Tribunal: TJMT
Processo: 1039261-97.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039261-97.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAXUEL CESAR MORAIS - CPF: 025.631.111-02 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
ENERGIA ELÉTRICA –
FATURA PAGA COM ATRASO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA QUE A RECLAMADA IDENTIFICASSE O PAGAMENTO POR MEIO DO SISTEMA BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DEMORA NO RESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA
DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167992752, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos (ids. nºs 167991217 e 167991246), vê-se que
a fatura de energia elétrica com vencimento em
20/09/2022
somente foi adimplida no dia
05/11/2022 (sábado)
,
ou seja, com mais de 30 (trinta) dias de atraso, sendo que a suspensão do fornecimento do serviço ocorreu no dia
07/11/2022
(
segunda-feira
).

É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço. Portanto, tendo o recorrente quitado sua dívida com atraso superior a 30 (trinta) dias, não cumpriu com a sua parte do contrato, contribuindo para a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Ademais, considerando que o débito foi quitado no
sábado
(
05/11/2022
) e o corte ocorreu na
segunda-feira

(
07/11/2022
)
, evidente que a reclamada não teve tempo hábil para identificar o pagamento do valor por meio do sistema bancário. Logo, não há como classificar seu ato como ilícito, notadamente diante do considerável atraso no pagamento da fatura discutida nos autos, vencida em
20/09/2022
.

Diante disso, entendo que o recorrente colaborou para o ocorrido, tendo assumido o risco de ver suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
Situação em concreto que não permite concluir pela ocorrência de afronta a algum dos atributos da personalidade. Fatura adimplida com considerável atraso, mais de 30 dias
. Consumidor que, apesar disso, manteve-se inerte, não tomando qualquer precaução para evitar a suspensão do fornecimento. Dano moral afastado. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71003523958, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 09-08-2012) (grifei)

Ressalte-se que,
inexiste nos autos prova da alegada demora no restabelecimento do serviço, o que ocorreu em 08/11/2022, data em que o reclamante entrou em contato com a reclamada, informando acerca do pagamento da fatura de energia elétrica, conforme afirmado na exordial
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
mantida a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,

caput,

da Lei nº 9.099/95,

estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023